Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA DOS FILHOS E ALIMENTOS. DIVÓRCIO DECRETADO. REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DOS FILHOS COMUNS. SEPARAÇÃO DE FATO INCONTROVERSA. MARCO TEMPORAL CONTROVERTIDO. INFIRMAÇÃO DO TERMO FIXADO. POSTERGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. VALORES DESPENDIDOS COM REFORMA DE IMÓVEL RESERVADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DOS IMPORTES À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRELIMINARES. RESOLUÇÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR AFETA AO GENITOR DESPROVIDO DA GUARDA DOS FILHOS MENORES. DECORRÊNCIA LÓGICA DO REGIME DE GUARDA UNILATERAL FIXADA E DA OBRIGAÇÃO DO GENITOR DE CONCORRER PARA MANUTENÇÃO DA PROLE. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIABILIDADE. BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. ELISÃO DA CONDIÇÃO D BENEFICIÁRIA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMÉRÁRIA. MULTA APLICADA. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. QUALIFICAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIVISÃO ENTRE OS LITIGANTES. NECESSIDADE (CPC, ART. 86). APELO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez contemplada com a gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
2. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante à expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
5. Aparelhada a sentença com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado ultra petita (CPC, art. 492).
6. Aviada ação de divórcio com cumulação objetiva de pedidos volvidos à definição da guarda dos filhos menores dos litigantes e fixação de alimentos a serem fomentados pelo genitor que ficará desguarnecido da guarda dos filhos, colocado termo à relação conjugal, com o deferimento da guarda dos infantes ao genitor, a imputação de obrigação alimentar à genitora encerra simples consectário lógico da resolução, não implicando julgamento ultra petita, pois elucidada a lide de acordo com seus contornos objetivos, nomeadamente quando a própria genitora havia deduzido pedido com essa formatação, tornando contraditória a arguição que deduz ao ser privada da guarda dos filhos, com o que, inclusive, assentira.
7. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
8. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, e, assim, para haver a compensação na partilha de incremento havido em bem partilhar, indispensável a comprovação de que houvera o acréscimo mediante esforço particular do outro consorte, sem o que o efeito patrimonial resta desguarnecido de lastro material, inclusive porque a presunção é de que o despendido por ambos os consortes na constância do vínculo se revertera em proveito da entidade familiar.
9. Acolhido parcialmente o pedido deduzido em sede de ação de divórcio cumulada com partilha do patrimônio comum, definição da guarda dos filhos menores comuns e fixação de alimentos em favor dos infantes, tendo o ex-consorte, ao se defender, assentido com os pedidos de colocação de termo ao vínculo conjugal e de partilha de parte do patrimônio amealhado, refutando a guarda postulada e os alimentos também demandados, não está isento do pagamento das verbas de sucumbência segundo a sucumbência recíproca havida, pois a ação fora necessária e útil à obtenção da tutela pretendida pela ex-esposa, e, tendo obtido parcial êxito na postulação, as verbas de sucumbência devem ser fixadas segundo a resolução havida (CPC, arts. 86 e 90).
10. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desproporcionais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86), inclusive porque o reconhecimento de parte do pedido pelo réu não traduz fato apto a alforriá-lo das cominações sucumbenciais (CPC, art. 90).
11. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
12. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade para alcançar objetivo legalmente inviável, alinhavando argumento sabidamente desconforme com os fatos, induzindo o juízo a erro, cuja retificação demandara reação da parte contrária e produção probatória, devendo, pois, sujeitar-se à sanção legalmente preceituada para a conduta em que incidira (CPC, arts. 80, II, e 81).
13. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.